Tribunal: STF
Processo: HC 191931
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA – REGIME SEMIABERTO – INCOMPATIBILIDADE.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO. 
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tupã/SP, no processo nº 1502233-61.2019.8.26.0637, converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente e de outra pessoa, ocorrida em 11 de novembro de 2019, ante o crime do artigo 33 (tráfico de drogas) da Lei nº 11.343/2006. Realçou materialidade e indícios de autoria, destacando a apreensão de 1 tijolo de maconha, pesando 488,31 gramas, e R$ 458,00 em dinheiro. Concluiu imperiosa a medida para garantir a ordem pública.
    Em 23 de junho de 2020, em audiência, após inquirição de testemunhas e interrogatório dos acusados, indeferiu pedido de liberdade provisória, ressaltando persistirem os motivos que ensejaram a custódia. 
    No Superior Tribunal de Justiça, o Presidente inadmitiu o habeas corpus nº 614.756/SP.
    O impetrante sustenta a insubsistência dos fundamentos do ato mediante o qual mantida a prisão preventiva, dizendo-os abstratos. Afirma não atendidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Sublinha as condições pessoais – primariedade, bons antecedentes e ocupação lícita
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, realizada em 5 de outubro de 2020, revelou a superveniência de sentença por meio da qual condenado o paciente a 6 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 600 dias-multa, em virtude do tráfico de drogas. O Juízo negou o direito de recorrer em liberdade, concluindo indispensável a manutenção da custódia preventiva para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal. O título condenatório transitou em julgado, para o Ministério Público, em 27 de julho de 2020.
    2. A prisão em flagrante e a gradação do tráfico de entorpecentes, considerada a quantidade de substância encontrada – 1 tijolo de maconha (488,31 gramas) –, indicam em jogo a preservação da ordem pública. Na sentença, o Juízo assentou permanecerem os motivos que levaram à custódia provisória. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a medida mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o pronunciamento atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução de pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    Ocorre que, na sentença, o Juízo fixou o regime semiaberto, mantendo a prisão preventiva. A observância de regime menos gravoso é incompatível com a negativa do direito de recorrer em liberdade, ante a ausência de previsão legal do cumprimento da custódia provisória em regime diverso do fechado. A manutenção da prisão implica a imposição, de forma cautelar, de pena mais gravosa do que estabelecida no título condenatório.
    3. Defiro a liminar. Expeçam alvará de soltura a ser cumprido com as cautelas próprias: caso o paciente não esteja custodiado por motivo diverso da prisão preventiva formalizada no processo nº 1502233-61.2019.8.26.0637, da Vara Criminal da Comarca de Tupã/SP. Advirtam-no da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar possível transferência e de adotar a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 5 de outubro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator